Tribunal: TJDFT
Processo: 0752162-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752162-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA CRISTINA DA SILVA BALDOMIR DE SANT’ANNA (credora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0715047-10.2024.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo para aguardar a preclusão (ID 257202826, na origem). “I - Nada a prover quanto ao pedido de expedição de requisitório quanto à suposta parcela incontroversa do crédito conforme requerido pela autora ao ID256523588. Isso porque, considerando o teor do agravo de instrumento interposto, no qual se discute a inexigibilidade do título executivo judicial, não há que se falar em valor incontroverso no presente momento processual. Ademais, a r. Decisão de ID 255299593 fundamentou o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso no fato de que a decisão agravada condicionou o prosseguimento da marcha processual à sua preclusão. Dessarte, eventual expedição de requisitório de pretensa parcela incontroversa antes do trânsito em julgado do recurso interposto vai de encontro ao princípio da boa-fé processual. II - Diante desse cenário, retornem os autos à suspensão, a fim de se aguardar o trânsito em julgado do AI de n. 0746632-03.2025.8.07.0000 e, por consequência, a preclusão da decisão de ID 225651733. III - Intimem-se”. Nas suas razões recursais (ID 78787751), alega que, na origem, o cumprimento de sentença decorre de título formado na ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, visando à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 a partir de 1/11/2015, com pagamento retroativo e reflexos. Informa que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada. Menciona que, posteriormente, sobreveio decisão determinando a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, embora o recurso tenha sido recebido sem efeito suspensivo. Menciona que o juízo de origem utilizou o poder geral de cautela para sobrestar a execução, o que reputa inadequado e usurpação de competência, pois caberia ao juízo da rescisória ou ao Relator do agravo atribuir suspensão. Defende a ausência de prejudicialidade externa. Argumenta que inexiste prejuízo ao erário, e pugna pelo prosseguimento do cumprimento com possibilidade de levantamento de valores e expedição de parcela incontroversa, citando o Tema 28/STF (execução parcial da parte autônoma transitada em julgado). Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que sobrestou o feito, determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com levantamento de valores, e a expedição de parcela incontroversa (Tema 28/STF). A decisão de ID 78958278 determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 79421239. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão (ID 247292244, na origem). Transcrevo a parte final da decisão: “VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 206265221, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 231114669 e o ressarcimento das custas de ID 206265223. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor a ser definido pelos critérios estabelecidos, na forma do art. 85, 2o, do CPC. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.”. Observa-se que a agravante não interpôs recurso contra referida decisão, impugnando a determinação de aguardar a preclusão da decisão para o prosseguimento do feito. Verifico, ainda, que o Distrito Federal interpôs recurso contra a decisão que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, que está em tramitação, conforme se depreende do andamento do AI 0746632-03.2025.8.07.0000. Assim sendo, diante do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, verifica-se que o juízo a quo não proferiu nova decisão, limitando-se apenas a determinar o cumprimento do que havia sido estabelecido na decisão de ID 77763508, isto é, que o processo permanecesse suspenso, aguardando a preclusão. Portanto, não se trata de nova decisão passível de agravo de instrumento, mas de mero cumprimento da decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto o recurso cabível à época. Nesse contexto, não é possível reabrir a discussão acerca da suspensão até a preclusão, uma vez que já houve pronunciamento sobre o tema, estando a matéria preclusa para a agravante, diante da não interposição do recurso cabível no momento oportuno. Diante disso, o presente agravo não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora